Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO QUALIFICADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de integrar organização criminosa voltada à prática de estelionato qualificado por fraude eletrônica contra pessoa idosa, lavagem de capitais e associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, sendo proporcional e necessária diante da periculosidade evidenciada.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a medida extrema, conforme jurisprudência consolidada.
5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente para conter os riscos identificados.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva reside na persistência dos fundamentos que justificaram a custódia, não se vinculando à proximidade cronológica entre o fato e a decretação da medida.
7. A prisão preventiva configura-se como o único instrumento eficaz para desarticular a atuação do agente na sistemática de ocultação de ativos, mitigando o risco real de continuidade das atividades ilícitas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 171, §§ 2o-A e 4o; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 698.356/RR; STJ, AgRg no RHC n. 189.653/PR; STJ, HC n. 1.018.606/SP; STJ, AgRg no RHC n. 210.420/SP; STJ, AgRg no HC n. 1.003.977/SP.